Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-34.2023.8.11.0012
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-34.2023.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIA SELVINA PEREIRA LUKASZESKI - CPF: 622.170.381-68 (EMBARGADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DE CONTRATO NÃO PROCESSADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que afastou a indenização por danos morais e determinou a restituição de valores pagos indevidamente em forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há obscuridade quanto à análise do pedido de cancelamento contratual e eventuais obstáculos técnicos;

(ii) saber se houve omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis;

(iii) saber se existe contradição na fixação da sucumbência exclusivamente à embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, tendo analisado de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação de cancelamento contratual regular por parte da concessionária, à luz da documentação dos autos.

4. Assiste parcial razão à embargante quanto à omissão relativa aos critérios de atualização monetária e juros, sanada pela fixação do IPCA como índice de correção e da Taxa SELIC (deduzido o IPCA) como juros legais, conforme arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela L. nº 14.905/2024.

5. Não há contradição a ser sanada quanto à sucumbência, uma vez que a embargada logrou êxito no pedido principal e a fixação da repetição do indébito em forma simples não configura sucumbência recíproca, nos termos da jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa quanto aos índices legais aplicáveis autoriza o acolhimento parcial dos embargos para fins de integração do julgado, nos termos da L. nº 14.905/2024.

2. Não configura sucumbência recíproca a procedência parcial da ação, quando o autor obtém êxito no pedido principal, ainda que o valor ou a forma da condenação não correspondam integralmente ao postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o acórdão de ID 310169855, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para afastar o dever de indenizar por danos morais e determinar que a repetição do indébito fosse na forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões de ID 311922879, a embargante alega, em síntese:

-
Obscuridade
quanto à comprovação de ter processado regularmente o pedido de cancelamento contratual, bem como os obstáculos técnicos e documentais legítimos que impediriam a extinção do contrato;

-
Omissão
quanto à incidência de índices em consonância com as determinações constitucionais e legais, especificamente a aplicação isolada da taxa SELIC; e,

-
Contradição
quanto à sucumbência recíproca, argumentando que a embargada sucumbiu em parte considerável do seu pedido.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 320073868, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por entender que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Passo à análise das alegações da embargante.

Da alegada obscuridade:

A embargante alega obscuridade na decisão ao afirmar que não houve comprovação de ter processado regularmente o pedido de cancelamento contratual, nem apresentação de obstáculo técnico ou documental legítimo que impedisse a extinção do contrato.

Não assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão, concluindo que a concessionária não comprovou ter processado regularmente o pedido de cancelamento contratual formulado pela embargada. Os documentos juntados aos autos, especialmente os e-mails trocados entre as partes (ID 280490436), demonstram que a embargada solicitou o cancelamento do contrato de demanda desde maio de 2022, fornecendo todas as informações solicitadas pela concessionária até junho de 2022, sem que o contrato fosse efetivamente encerrado (
vide
os formulários contidos em ID 280490437).

Nesse contexto, a alegação da embargante de que a solicitação da embargada tinha como objeto a migração da UC para faturamento como Grupo B, e não o encerramento contratual, não encontra respaldo nos documentos dos autos. O e-mail enviado pela embargada em 13/05/2022 é claro ao solicitar "
o cancelamento do contrato de demanda mantido até agora, visto que a empresa foi encerrada. Não está mais em funcionamento
".

Ademais, a natureza específica do contrato (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD) e suas idiossincrasias em relação aos contratos comuns não justificam a inércia da concessionária em processar o pedido de cancelamento, especialmente considerando que a empresa consumidora havia encerrado suas atividades, conforme distrato social devidamente protocolado junto à JUCEMAT.

Portanto,
não há obscuridade
a ser sanada neste ponto, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

Da alegada omissão:

A embargante alega omissão quanto à incidência de índices em consonância com as determinações constitucionais e legais, especificamente a aplicação isolada da taxa SELIC.

Neste ponto, assiste parcial razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, especialmente considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Como se vê, a referida lei estabelece que na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a Taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária.

Assim, em observância à legislação superveniente,
acolho parcialmente
os embargos neste ponto para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC (deduzido o IPCA), nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Da alegada contradição:

A embargante alega contradição na decisão ao condená-la exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que a embargada sucumbiu em parte considerável do seu pedido, o que configuraria sucumbência recíproca.

Não assiste razão à embargante, explico.

O acórdão embargado foi claro ao manter a condenação da concessionária ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, por entender que ela foi à parte vencida na maior parte da demanda, mesmo com o parcial provimento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 326, estabelece que:

"N
a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
".

Logo, por analogia, o mesmo entendimento se aplica à fixação da repetição do indébito na forma simples, quando pleiteada em dobro.

No caso em análise, a embargada obteve êxito no pedido principal de declaração de inexistência do débito e repetição do indébito, sucumbindo apenas no pedido de indenização por danos morais e na forma de repetição (simples em vez de dobrada).

Assim, considerando o princípio da causalidade e o fato de que a concessionária deu causa à propositura da ação ao não processar adequadamente o pedido de cancelamento contratual, é correta a sua condenação integral aos ônus sucumbenciais.

Portanto,
não há contradição
a ser sanada neste ponto.

Do prequestionamento:

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela embargante, considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC (deduzido o IPCA), nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela embargada, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Por fim,
advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025